Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-17.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004650-17.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE SENHORINO TESCHKE - CPF: 016.865.471-70 (EMBARGANTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), CORRETORA INVEST LTDA - CNPJ: 50.432.093/0001-00 (EMBARGANTE), CORRETORA INVEST LTDA - CNPJ: 50.432.093/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA REPETITIVO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO A RECURSOS ORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou sua revisão à taxa média de mercado. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação de precedente do STJ (REsp 1.821.182/RS) e quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do REsp 2.227.287/MG (tema repetitivo em formação), pleiteando efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação de precedentes do STJ sobre a aferição da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se a afetação de tema repetitivo pelo STJ impõe a suspensão do julgamento de recursos ordinários em trâmite nos tribunais estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de suspensão decorrente da afetação do REsp 2.227.287/MG limita-se a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando recursos ordinários, como agravo interno ou apelação, inexistindo óbice ao julgamento pelo tribunal estadual.

4.

A decisão embargada aplica a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 28), admitindo a revisão de juros quando configurada excessiva onerosidade ao consumidor.

5.

A discrepância expressiva entre a taxa contratada (21,76% ao mês) e a média de mercado (5,26% ao mês) evidencia, por si só, a abusividade dos juros remuneratórios.

6.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.037, II, 355, I, 369, 370 e 927; CC, art. 421; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, REsp 2.227.287/MG (tema repetitivo em formação); STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados e determinou sua revisão à taxa média de mercado.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado. Alega que o decisum foi omisso quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS, que exige a análise do perfil de risco do tomador de crédito e das peculiaridades do caso concreto para a aferição da abusividade, não bastando a mera discrepância em relação à taxa média de mercado.

Por fim, a Embargante aponta grave omissão quanto à determinação de suspensão nacional de processos que versem sobre idêntica questão jurídica, em virtude da afetação do REsp n. 2.227.287/MG (Tema Repetitivo em formação) pelo rito dos recursos repetitivos.

Sustenta que o STJ determinou o sobrestamento de todos os feitos que discutam a suficiência ou não da taxa média de mercado como critério exclusivo para aferição de abusividade, o que impediria o julgamento do mérito recursal neste momento processual.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a suspensão do feito, ou, subsidiariamente, sanar as omissões apontadas para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a Embargante alega omissão quanto à determinação de suspensão processual decorrente da afetação do Tema 1.378 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, verifica-se que a decisão que determinou a afetação do Recurso Especial n. 2.227.287/MG foi proferida em 09/09/2025, acompanhada de delimitação precisa quanto à sua abrangência. A ordem é clara ao dispor sobre a suspensão dos "
recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que discutam idêntica questão jurídica"
, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Tal comando não constitui óbice ao regular processamento e julgamento dos recursos ordinários, como a Apelação e o Agravo Interno, pelos Tribunais de Justiça estaduais. Portanto, inexistindo Recurso Especial interposto nestes autos até o momento do julgamento colegiado, não há falar em suspensão do feito.

Quanto ao mérito da revisão contratual, a Embargante sustenta que o acórdão não teria observado as peculiaridades do risco de crédito e a jurisprudência que veda a utilização da taxa média como critério exclusivo.

Com efeito, a deliberação colegiada se amparou estritamente na orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do
REsp 1.061.530/RS
(Tema 28), segundo o qual se admite a intervenção judicial para revisão dos juros remuneratórios quando evidenciada a excessiva onerosidade ao consumidor.

O acórdão embargado demonstrou que a taxa contratada de 21,76% ao mês superava em mais de quatro vezes a média de mercado (5,26% ao mês), configurando uma discrepância substancial que, por si só, denota abusividade.

No que tange ao prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Desse modo, não se evidencia a presença de omissão, obscuridade ou contradição apta a ensejar o acolhimento do presente recurso, restando claro o intuito da Embargante de promover o reexame da causa, finalidade estranha à via eleita.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos
de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026